Tribunal: STF
Processo: ADI 864
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-23
Data de publicação: 1993-06-23

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Medida liminar.
          - A presente  ação direta  diz respeito a lei do Estado  do
Rio  Grande do Sul  - a de  n. 9.844, de  24 de marco  de 1993 - cujo
conteudo  abrange   parcialmente a  do  artigo  5. da  Lei  9.265, de
13.06.91,  do mesmo  Estado,  do qual  a eficacia ficou  suspensa  em
virtude  do deferimento do pedido  de liminar  na ADIn. n. 546.
          -  Em casos  como  este,   cabivel  e outra ação direta  de
inconstitucionalidade,  e não   reclamação. Diferença  entre eficacia
"erga omnes" e efeito vinculante.
          -  Ocorrencia,  no  caso,  de  relevância   jurídica  e  de
"periculum  in mora", bem como de conveniencia da suspensão  cautelar
requerida.
          Ação   conhecida   como  direta   de inconstitucionalidade,
deferindo-se   o  pedido  de  liminar,  para  suspender,  até decisão
final,  os efeitos  da  Lei n. 9.844,  de 24.03.93, do Estado  do Rio
Grande do Sul.